Tribunal: TJMT
Processo: 1002361-24.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002361-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - CPF: 218.715.938-83 (ADVOGADO), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - CPF: 551.635.131-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA - CNPJ: 15.043.391/0001-07 (AGRAVANTE), RIBERTRANS TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - CNPJ: 04.777.909/0001-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - MASSA FALIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA -– INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – LITIGIOSIDADE INSTAURADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VIABILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO QUE DEFENDE INTERESSES DA MASSA FALIDA, AINDA QUE TENHA TRABALHADO COMO ADMINISTRADOR JUDICIAL – PLAUSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE MINORAÇÃO DA VERBA – NÃO ACOLHIMENTO – VERBA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -

AGRAVO DESPROVIDO.

Possui legitimidade ativa para buscar a fixação de honorários advocatícios, o advogado que defende os direitos e aufere vantagens à massa falida, ainda que tenha ele trabalhado como administrador judicial.

Mostra-se cabível a fixação de honorários advocatícios em incidente de impugnação ao crédito, em face do princípio da causalidade, devendo a parte que deu causa ao incidente ser condenada ao pagamento da verba, podendo-se utilizar dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, ou seja, de apreciação equitativa, observando-se os incisos do artigo 85, § 2º do CPC, mas não se vinculando, necessariamente, aos percentuais (entre 10 e 20%).

Não há falar em ausência de direito ao recebimento de honorários, em face do pedido de desistência, tendo em vista que ele foi deferido após existência de impugnação, na qual obteve êxito a tese defendida pelo Administrador Judicial que atuou, assim, como advogado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA
, em face de decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de
Habilitação de crédito nº
0013150-83.2016.8.11.0041, código 1106451
, em sede de Embargos de Declaração, fixou a verba honorária no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em favor do Administrador Judicial, em virtude de desistência do processo. Consta como Agravada:
RIBERTRANS TRANSPORTES RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA.

Em síntese, a Agravante, após demonstrar o cabimento e a tempestividade, bem como efetivar o preparo, diz que “(...)
Trata-se de Habilitação de Crédito movida por COPRODIA em face de RIBERTRANS, a fim de executar o valor inadimplido e reconhecido no contrato particular de confissão e reconhecimento de dívida”; que “(...) RIBERTRANS foi devidamente citada, mas deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contestação, conforme certificado no documento de ID nº 43007807 (pág. 6)”; que “(...) Após decorrido o prazo em questão, o administrador judicial da massa falida foi intimado para se manifestar, o que fez alegando a prescrição do título executado. Após, tendo tomado conta de que o crédito não seria pago, haja vista os poucos bens em nome da empresa e de seus sócios, COPRODIA desistiu da ação e pugnou pela extinção do feito, o que acertadamente foi acolhido por este r. juízo”; que “(...) Surpreendentemente, o administrador da massa falida opôs Embargos de Declaração, aduzindo fazer jus ao recebimento dos honorários sucumbenciais, por considerar ter atuado como patrono nos autos, haja vista sua conduta beneficiar a empresa ré”.

A Agravante sustenta que o Administrador Judicial não se confunde com a pessoa do advogado, e, portanto, não é parte legítima para pleitear a percepção dos honorários sucumbenciais.

Argumenta que os Embargos de Declaração foram opostos por parte ilegítima, por não ser terceiro interessado na questão, eis que não é titular do recebimento dos honorários sucumbenciais, de modo que é nula a decisão recorrida.

Aduz que não houve defesa, pois a RIBERTRANS sequer apresentou impugnação ao crédito/defesa, deixando transcorrer “in albis” o prazo para tal, de modo que os honorários são incabíveis.

Requer a reforma da decisão combatida, a fim de desconstituir os honorários sucumbenciais arbitrados. Alternativamente, pede que seja reduzido o valor fixado, por se tratar de demanda de baixa complexidade.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
.

Mostra-se descabida a tese de impossibilidade do administrador judicial auferir vantagens referentes a honorários advocatícios neste caso, pois ficou demonstrado o labor do administrador da Massa Falida, atuou como advogado, visando garantir direitos e interesses do cliente/administrado, sobretudo porque houve impugnação e êxito do pleito de prescrição de valor significativo, em favor da empresa falida.

Diante disso, tenho que o Agravante é parte legítima para interpor Embargos de Declaração em face aos seus interesses, eis que preenche a condição de terceiro interessado, na condição de advogado.

Com essas considerações, REJEITO a preliminar.

V O T O – M É R I T O

Pois bem. O mérito deste Agravo consiste em analisar e dirimir se é viável a fixação dos honorários advocatícios.

Após a devida análise, manifesto-me pelo desprovimento do recurso, tendo em vista que é irretocável a decisão singular no tocante à fixação da verba honorária advocatícia sucumbencial, pois o pedido de desistência ocorreu após todo o labor procedido pelo Administrador que anteriormente obteve êxito na tese de prescrição, devendo a parte adversa ser condenada, em face ao princípio da causalidade, ainda que, após, tenha requerido desistência.

Também é perfeitamente possível a condenação de verba honorária advocatícia em processo de recuperação judicial ou falência.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
– EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – CONDENAÇÃO DO CREDOR EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ART. 85, § 10, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

É de se aplicar na espécie o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus de sucumbência devem ser imputados à parte que deu causa ao ajuizamento da ação.

Ainda que tenha ocorrido à perda superveniente do objeto, não se pode imputar ao banco credor o pagamento dos honorários advocatícios, porquanto não deu causa à demanda.

(N.U 1018845-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

No tocante ao valor fixado, impõe-se salientar que não há, necessariamente, a meu viso, vinculação aos percentuais dispostos no artigo 85, § 2º do CPC, cabendo o arbitramento de maneira equitativa, utilizando-se do artigo 85, § 8º do CPC, mesclado com as circunstâncias dos incisos do § 2º do artigo 85 do CPC, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, colaciono julgados, inclusive de minha lavra:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA - IMPUGNAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO FIDUCIÁRIO – NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3º, LEI N. 11.101/05 – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – LITIGIOSIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 2º, CPC – 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE - FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS – § 8º, DO ART. 85 – RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem ao plano de recuperação judicial. Precedentes do STJ: REsp 1.635.332/RJ, AgInt no REsp n. 1.508.155/PR Diante da litigiosidade instaurada na Impugnação, julgada improcedente, cabível a condenação do impugnante ao pagamento de honorários de sucumbência, a serem fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8º, do art. 85, do CPC”. (TJMT – Agravo de Instrumento n. 1007868-05.2018.8.11.0000 – Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA – VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA – VIABILIDADE EM FACE AO LABOR E À LITIGIOSIDADE – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA FIXAÇÃO DA VERBA – INCIDÊNCIA DO § 8º, DO ARTIGO 85 DO CPC – VALOR ELEVADO DO CRÉDITO – PROVIMENTO PARCIAL.

É viável a fixação de honorários advocatícios em impugnação de crédito julgada improcedente, quando presente a litigiosidade, a fim de que haja a contraprestação ao labor dispendido; todavia, em se tratando de valor de crédito que ultrapassa R$ 47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de reais), não se mostra pertinente adotar os patamares do artigo § 2º do artigo 85, do Código de Processo Civil; mas sim o que dispõe o § 8º, do artigo 85 do mesmo código, a fim de homenagear a proporcionalidade e razoabilidade, e para que não haja enriquecimento indevido”. (N.U 1009629-03.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020)

Desse modo, considero plausível manter a decisão atacada.

Por fim, no que tange ao pleito de minoração, tem-se que é insubsistente, pois foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não dando ensejo a enriquecimento indevido, e remunerando de forma digna o trabalho efetivado pelo administrador judicial que fez as vezes de advogado, no feito.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022